Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-90.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-90.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 024.787.071-44 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA - CNPJ: 22.258.067/0001-63 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELISA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 024.787.071-44 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA - CNPJ: 22.258.067/0001-63 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. INAPLICABILIDADE DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ARREMATANTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE DA AUTORA. DESPROVIDO DO BANCO REQUERIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária proposta por Alfazema Comércio de Produtos Naturais e Especiarias Eireli e Eliza Teixeira da Silva em face de Banco Bradesco S/A, visando a anulação do procedimento extrajudicial de consolidação e dos leilões subsequentes sobre imóvel dado em garantia fiduciária, sob alegação de ausência de notificação regular e de descaracterização da mora, reconhecida em ação revisional conexa.

2. Sentença parcialmente procedente, que reconheceu a nulidade apenas dos leilões extrajudiciais, convertendo a obrigação em perdas e danos. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em definir: (i) se a descaracterização da mora, reconhecida na ação revisional pela abusividade da capitalização diária de juros, implica nulidade de todo o procedimento expropriatório, inclusive da consolidação da propriedade; e (ii) se é possível o retorno ao status quo ante, com restabelecimento da propriedade resolúvel em favor das autoras, diante da ausência de imissão na posse pelo terceiro arrematante.

III. Razões de decidir

4. A sentença revisional transitada em julgado reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros durante o período de normalidade contratual, o que, segundo o Tema 28/STJ e o REsp nº 1.061.530/RS, descaracteriza a mora.

5. A descaracterização da mora invalida a constituição do devedor em mora e, por consequência, todos os atos expropriatórios posteriores, incluindo a consolidação da propriedade fiduciária, cuja validade depende de mora regularmente constituída (L. nº 9.514/1997, art. 26).

6. A alegação do banco de que o leilão ocorreu antes do trânsito em julgado da ação revisional não subsiste, pois o reconhecimento judicial da abusividade retroage aos efeitos da mora irregularmente constituída.

7. Constatado que os devedores fiduciantes permanecem na posse direta do imóvel, não havendo imissão do arrematante, é possível o retorno ao
status quo ante
, com a anulação da consolidação e dos atos subsequentes.

8. A alienação em leilão de bem litigioso sem informação adequada ao adquirente viola o dever de boa-fé objetiva, ensejando responsabilidade do alienante pelos efeitos da evicção (CC, arts. 447 e 450).

9. Inexistindo demonstração de dano moral autônomo, a mera irregularidade procedimental não configura ofensa à honra ou à dignidade das autoras.

10. Reformada parcialmente a sentença, redistribuem-se os ônus sucumbenciais em 80% para o banco réu e 20% para as autoras, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos.
Parcial provimento
ao apelo das autoras para declarar a nulidade integral da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes, com retorno ao status quo ante;
recurso do banco desprovido
.

12. Majoração dos honorários advocatícios em mais 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da abusividade de encargos cobrados durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora e invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, com a nulidade dos atos expropriatórios subsequentes.

2. É possível o retorno ao
status quo ante
quando o devedor fiduciante permanece na posse do bem e não houve imissão de terceiro arrematante, cabendo ao credor fiduciário responder pela evicção.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e

por
ALFAZEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA - ME e ELISA TEIXEIRA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Campo Verde, MT, nos autos da “Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela de Urgência” movida pela 2ª recorrente em face da instituição financeira ora 1ª recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 314841947), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[9],
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
RECONHECER a NULIDADE
tão somente do leilão extrajudicial promovido pela parte requerida com repercussão inter partes, e, ante a impossibilidade de retorno ao status quo ante,
CONVERTER
a obrigação em
PERDAS E DANOS
, cuja indenização deverá ser apurada em
liquidação de sentença
da seguinte forma:

a) o valor de mercado do imóvel expropriado, deduzidos os honorários do leiloeiro e demais encargos, deverá ser acrescido com juros de mora,
desde a citação, correspondentes à taxa SELIC (CC, art. 406[10]) deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[11]
, e corrigido monetariamente, desde o efetivo prejuízo (data da arrematação), segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

b) o saldo atualizado deverá ser abatido do valor total da dívida após essa ser readequada segundo os comandos propalados por ocasião do julgamento da ação de revisão contratual conexa.

c) eventual saldo remanescente deverá ser restituído à parte autora, devidamente atualizado.

Em vista da sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de 70% (setenta) por cento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança em relação à parte requerente, pelo prazo de cinco (5) anos, com fulcro 98, § 3º, do citado Codex[12], dada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.”

Em suas razões recursais (ID. 314841955),
Alfazema Comércio de Produtos Naturais e Especiarias Eireli
e
Elisa Teixeira da Silva
apresentam tese de reforma da sentença sob a alegação de que a descaracterização da mora reconhecida na ação revisional torna nulo todo o procedimento de consolidação da propriedade.

Sustentam que o imóvel é essencial à atividade empresarial e que o terceiro adquirente tinha ciência do litígio.

Acusam a distribuição dos ônus sucumbenciais desproporcional.

Reforçam a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais que comprovados.

Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O
Banco Bradesco S/A
em suas razões (ID. 314841958), sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões realizados, argumentando que a notificação para purgação da mora foi regularmente efetivada e que não houve acordo de renegociação formalizado.

Alega que a ação revisional transitada em julgado (Processo nº 1000641-29.2023.8.11.0051) não anulou a consolidação da propriedade, apenas afastou a capitalização diária de juros, substituindo-a pela mensal, e excluiu a cobrança de tarifa.

Defende que os leilões foram realizados antes do trânsito em julgado da ação revisional e que não havia liminar impeditiva.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 251727228 e 314841971).

A parte autora manifestou pedido de turtela de urgência incidental, para que seja suspenso os efeitos da arrematação do imóvel, e sua permanecência no local.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Alfazema Comércio De Produtos Naturais e Especiarias Eireli
e
Eliza Teixeira da Silva
, ajuizaram a presente ação anulatória de consolidação da propriedade cumulada com pedido de tutela de urgência em face de
Banco Bradesco S/A
.

As autoras alegam, em síntese, que contrataram crédito bancário para capital de giro nº 237/1157/14839854 (ID. 314841856), no valor de R$

290.000,00, oferecendo como garantia fiduciária o imóvel matriculado sob o nº 8.183 do Registro Geral de Imóveis desta Comarca de Campo Verde/MT. Todavia, em razão da crise econômica decorrente do cenário pandêmico, viram-se impossibilitadas de adimplir as parcelas contratuais, motivo pelo qual o banco requerido deflagrou procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária.

Aduzem, ainda, que não foram devidamente notificadas para purgar a mora, sobretudo diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, razão pela qual reputam nulo o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade.

Acrescentam que diligenciaram administrativamente com o intuito de formalizar a renegociação da dívida, logrando êxito na composição, não obstante o banco requerido tenha dado continuidade ao procedimento extrajudicial independentemente da autocomposição formalizada.

Por fim, insurgem-se quanto à regularidade do procedimento extrajudicial, sustentando que não foram notificadas acerca das datas designadas para as praças do leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, além de afirmarem que o bem foi avaliado em valor substancialmente inferior ao de mercado.

Diante disso, requerem a procedência da ação, a fim de que seja anulado o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, com a consequente reintegração da parte autora na posse direta do imóvel dado em garantia fiduciária, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, deferida a tutela provisória de urgência, para determinar a manutenção da autora na posse do imóvel e que o banco requerido ase abstenha de realizar leilão extrajudicial.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 1022450-34.2023.8.11.0000), o qual foi provido pelo juízo
ad quem
, em observância da Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
."

Após, acostou-se ao caderno processual cópia da sentença prolatada na ação revisional de contrato bancário nº 1000641-29.2023.8.11.0051 que reconheceu a
abusividade da capitalização diária de juros praticadas no período da normalidade do contrato
e afastou a mora da contratante (mora accipiendi), aqui autora.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial
, e diante da impossibilidade do retono ao
status quo ante
, converteu a obrigação em PERDAS E DANOS, cuja indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Em seus fundamentos, primeiramente, o juízo do feito, após analisar as provas dos autos, como cópia dos telegramas encaminhados ao mesmo endereço do contrato e àquele onde houve a notificação das requerentes acerca da deflagração do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, reconheceu a regularidade da intimação das devedoras acerca do procedimento expropriatório do bem dado em garantia fiduciária, com consequente realização do leilão extrajudicial do imóvel.

Todavia
, após a superveniência de sentença nos autos da ação revisional do contrato de Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - Imóvel N° 237/1157/14839854, que
reconheceu como abusiva a cobrança de capitalização diária em período de normalidade
, firmou entendimento de houve descaracterização da mora, com consequência de considerar nulos os atos de leilão extrajudicial e sua arrematação.

Por fim, ao constatar que o bem imóvel foi formalmente arrematado, de sorte que a declaração judicial de nulidade do ato expropriatório prejudicaria terceiro de boa-fé, circunstância que obsta o retorno das partes ao
status quo ante
,
converteu
a obrigação em
perdas e danos
, nos termos do que dispõe o artigo 499, cumulado com o artigo 903, ambos do Código de Processo Civil.

Insurgem-se as partes contra a sentença.

A controvérsia central reside em definir se a descaracterização da mora, reconhecida pela abusividade de encargo contratual pela ação revisional (Processo nº 1000641-29.2023.8.11.0051), tem o condão de invalidar apenas os leilões extrajudiciais, como entendeu a sentença, ou se afeta todo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, como pretendem os autores, ou ainda, se não produz qualquer efeito sobre o procedimento expropriatório, como defende o banco réu.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida na ação revisional, transitada em julgado em 09/08/2024, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros no contrato, adequando a capitalização na periodicidade - mensal, além de afastar a exigibilidade de tarifa no valor de R$ 2.615,00 e determinar a devolução de valores pagos a maior, incluindo o seguro prestamista.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . SÚMULAS 5 E 7/STJ. MORA. DESCARACTERIZADA. SÚMULA 83 DO STJ . DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1 . A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem. Agravo (art. 1.042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação . 2. Conforme decidido por esta Corte, "a perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) . 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu, quanto aos juros remuneratórios, que houve abusividade em sua cobrança. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 4 . A Segunda Seção do STJ definiu o entendimento, em sede de repetitivo, de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora" ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1983007 RS 2021/0288820-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MÉRITO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA BACEN. TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRELAMENTO. LIMITAÇÃO NA FORMA DA SENTENÇA, COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 10% DE VARIAÇÃO, QUE SE IMPÕE. ÓBICE AO NON REFORMATIO IN PEJUS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO QUE SE AFIGURA DISPENSÁVEL. TEMA 28 DO STJ. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA AFASTADA. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação n. 5064931-04.2023.8.24.0930, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 15.02.2024) (enlevou-se). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 28 DO STJ. DIVERGÊNCIA EXISTENTE. RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.
CABÍVEL A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE (CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS)
. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO.
CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E,
NA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA TABELA FIPE ACRESCIDA DE MULTA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO, NOS TERMOS DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. RETRATAÇÃO POSITIVA. (Apelação n. 5024631-57.2023.8.24.0038 - TJSC, rel. Juiz de Direito de Segundo Grau Vitoraldo Bridi, j. em 11.06.2024) (g.n.)

No caso em análise, a ação revisional reconheceu expressamente a abusividade da
capitalização diária de juros
, encargo cobrado durante o período de normalidade contratual, o que, segundo a orientação do STJ,
é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu que, uma vez reconhecida a abusividade em encargo contratual em período de normalidade (capitalização diária), descaracterizou a mora, assim, o credor fiduciário não poderia prosseguir com o procedimento de execução extrajudicial sem antes constituir novamente o devedor em mora, mediante o recálculo do débito conforme os parâmetros estabelecidos na ação revisional.

Com efeito, a Lei nº 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece como requisito essencial para a consolidação da propriedade a constituição em mora do devedor fiduciante:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário."

Assim, se a mora foi descaracterizada pela cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, como reconhecido na ação revisional transitada em julgado, não há como se admitir a validade dos leilões realizados posteriormente, pois estes são atos subsequentes à consolidação da propriedade, que pressupõe a existência de mora válida.

O argumento do banco apelante de que os leilões foram realizados antes do trânsito em julgado da ação revisional não prospera, pois sobressai de ambas as ações conexas (revisional e anulatória) é que, ao final,
foi reconhecida judicialmente a abusividade de encargo que maculou a constituição em mora
, tornando ilegítimo o presente procedimento expropriatório, nos termos dispostos, anteriormente, a notificação extrajudicial a constituição da sua inadimplência.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício . PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês . ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF . Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida
. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (g.n.)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros. 2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma" .
"Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária
." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 3.
De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.914.532/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 14.12.2021)

Assim, após a discussão acerca dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da mora em ações que digam respeito a contratos bancários, o c. STJ firmou tese ao
tema repetitivo 28
: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Destarte, o tema 28 do STJ é plenamente aplicável ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, pois têm como pressuposto a constituição válida em mora do devedor.

A propósito:

“(...) Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CHEQUE FLEX – PESSOA JURÍDICA – TAXA DE JUROS ACIMA DA PACTUADA – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DA POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS JUROS CONFORME TAXAS VIGENTES NO MERCADO PARA ÉPOCA DA OPERAÇÃO – LEGALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS CONTRATADA DIVERSA DA APLICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – ART. 422 E 423 DO CC – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – TEMA 28 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatado que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios expressamente contratada (5% ao mês) e a efetivamente aplicada pelo banco (13,44% ao mês) à vista do princípio da boa-fé objetiva, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

2. O destaque visual da taxa de juros no contrato não é mero detalhe formal, mas elemento essencial para a formação do consentimento do contratante, criando legítima expectativa quanto ao custo efetivo do crédito.

3. Assim, ainda que exista cláusula permitindo a alteração da taxa de juros para adequá-la às taxas vigentes no mercado, o exercício deste direito de forma a quase triplicar o custo do crédito configura exercício abusivo, incompatível com a lealdade e cooperação exigidas nas relações contratuais (art. 187 do Código Civil).

4. Havendo contradição entre a taxa de juros destacada no quadro principal do contrato e a possibilidade de alteração prevista em cláusula acessória, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil.

5.
Conforme Tema 28 do STJ, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de apelação. (N.U 1027565-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AFASTAMENTO DA MORA – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Tema 28/STJ). (N.U 1013706-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025, Publicado no DJE 27/09/2025)

Por outro lado, merece acolhimento a pretensão dos autores apelantes de anulação integral da consolidação da propriedade com reintegração na posse do imóvel, pois, inobstante o bem imóvel tenha sido arrematado em leilão por terceiro, é plenamente possível o retorno ao
status quo ante
.

Conforme se depreende dos autos (ID. 316351871 e 316351872), os autores/devedores fiduciantes permanecem na posse direta do imóvel, não tendo havido, até o momento, a efetiva imissão na posse pelo terceiro arrematante.
Tal circunstância fática viabiliza o retorno à situação anterior à consolidação da propriedade
, sem maiores transtornos possessórios.

De antemão, deve ser reconhecida a nulidade da averbação de consolidação da propriedade realizada na matrícula do imóvel em nome do credor fiduciário.

Isso porque, a nulidade do procedimento expropriatório, decorrente da descaracterização da mora, contamina todos os atos subsequentes, inclusive a arrematação do imóvel por terceiro, ainda que de boa-fé. Nesse caso, aplica-se o instituto da evicção, previsto nos artigos 447 a 457 do Código Civil, cabendo ao banco réu, alienante, responder perante o terceiro arrematante pelos prejuízos decorrentes da perda da propriedade.

Ciente era o credor fiduciário da litigiosidade sobre o imóvel, inclusive, sabedor da possibilidade jurídica de reversão de seus atos expropriatórios pelo objeto da presente ação anulatória, devendo assim ser reputada contrária à boa-fé objetiva a realização de leilão destinado à alienação do bem, declarando-se nulo o negócio jurídico pela impossibilidade do objeto.

É certo que a instituição financeira responde pela evicção, é o que determina o artigo 447 do Código Civil: "nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública".

Nesse sentido documento de Recibo de Arrematação de imóvel (ID. 314841940), com observação ao vendedor da existência das ações envolvendo o imóvel leiloado.

A propósito:

“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO POSTERIOR DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. DANOS MATERIAIS. VALOR DO BEM À ÉPOCA DA EVICÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por evicção, formulado por adquirente de imóvel em leilão extrajudicial que perdeu a propriedade em virtude de anulação judicial do procedimento de consolidação promovido pela instituição financeira alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade do alienante pela evicção e a relevância de sua boa-fé; (ii) estabelecer o critério para o cálculo da indenização material principal, se o preço pago ou o valor do bem ao tempo da perda; (iii) determinar a abrangência da reparação por danos materiais, incluindo despesas como comissão de leiloeiro e ônus sucumbenciais de ação possessória frustrada; (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, decorrendo da garantia legal imposta pelos contratos onerosos, sendo irrelevante a perquirição de culpa ou má-fé, nos termos do artigo 447 do Código Civil.

O alienante que, ciente de ação judicial capaz de levar à perda do bem, não informa o adquirente sobre o risco, viola o dever de boa-fé objetiva e não pode se valer de qualquer excludente de responsabilidade.

A indenização devida ao evicto deve corresponder ao valor da coisa na época em que se evenceu, e não ao preço de aquisição, a fim de assegurar a reparação integral do patrimônio do adquirente, conforme expressa dicção do artigo 450, parágrafo único, do Código Civil.

O princípio da reparação integral impõe o ressarcimento de todos os prejuízos que diretamente resultarem da evicção, o que inclui despesas necessárias à aquisição, como a comissão do leiloeiro, e os ônus decorrentes de ações judiciais indispensáveis e frustradas, como os honorários sucumbenciais de uma ação de imissão na posse.

A perda da casa própria, adquirida de boa-fé, em razão de vício jurídico preexistente de responsabilidade do alienante, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla função, compensatória e pedagógica, e considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido.

Recurso de Camila Cristina Rodrigues provido para: a-) Majorar danos materiais para R$ 305.000,00 (INPC desde laudos, juros de 1% a.m. desde citação); b-) Incluir ressarcimento de comissão de leiloeiro e honorários sucumbenciais (proc. 1035426-52.2020.8.11.0041), a serem apurados em liquidação (correção desde desembolso, juros de 1% a.m. desde citação); c- Majorar danos morais para R$ 10.000,00 (SELIC a partir do acórdão, juros de 1% a.m. desde citação).

A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, oriunda do dever legal de garantia, prescindindo da demonstração de culpa ou má-fé.

Em caso de evicção total, a restituição devida ao evicto deve corresponder ao valor de mercado do bem ao tempo da efetiva perda da propriedade, e não ao preço pago na aquisição, em observância ao artigo 450, parágrafo único, do Código Civil e ao princípio da reparação integral.

A reparação integral dos danos decorrentes da evicção abrange todos os prejuízos diretos sofridos pelo adquirente, incluindo despesas como comissão de leiloeiro e os ônus sucumbenciais de demanda judicial necessária e tornada inócua pelo vício do negócio principal.

A perda de imóvel residencial adquirido de boa-fé, em decorrência da evicção, transcende o mero aborrecimento contratual e configura dano moral indenizável, cujo montante deve refletir a extensão do abalo e o caráter punitivo-pedagógico da medida. (N.U 1030385-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EVICÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPEDIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE – LITIGIOSIDADE PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A evicção, na modalidade material, configura-se não apenas com a perda do domínio do bem, mas também com a privação da posse e do uso regular, em razão de vício preexistente não informado adequadamente ao adquirente.

A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a aquisição ocorra em hasta pública, conforme expressamente previsto no art. 447 do Código Civil.

A ausência de comunicação clara e específica acerca da existência de litígio judicial envolvendo o imóvel arrematado caracteriza violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva e lealdade, impondo o dever de indenizar.

É devida a restituição dos valores pagos pelo adquirente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do alienante, nos termos do art. 884 do Código Civil. (N.U 1017133-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

Logo, deve ser dado provimento ao recurso do polo demandante no ponto, a fim de arredar a mora contratual e, por conseguinte, declarar a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade levada a efeito pelo banco requerido sobre o imóvel em debate perante o Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde, MT, bem como todos os atos extrajudiciais executórios subsequentes (consolidação da propriedade, leilões, termo de quitação de dívida).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores apelantes, não se vislumbra, no caso concreto, situação excepcional que justifique tal condenação.

A mera irregularidade no procedimento expropriatório, sem comprovação de abalo anormal à honra ou à dignidade das autoras, não enseja reparação por danos morais.

Por fim, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a reforma parcial da sentença, com maior procedência dos pedidos dos autores, entendo que o banco réu deve arcar com 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando os 20% restantes a cargo dos autores, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das autoras para
declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e de todos os atos subsequentes
, determinando o retorno ao
status quo ante
, com o restabelecimento da propriedade resolúvel em favor das autoras, declarando a nulidade da averbação de consolidação da propriedade realizada na matrícula do imóvel em nome do credor fiduciário.

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte requerente em mais 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025